Tribunal: TJDFT
Processo: 0747139-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO ACORDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão judicial que revogou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado pelo paciente, em razão do descumprimento das condições pactuadas. A defesa alega que houve atraso na definição do local para a prestação de serviços comunitários, informando que o local só foi indicado em janeiro de 2024, embora o acordo tivesse sido firmado em novembro de 2023, e que, devido a dificuldades financeiras e compromissos de subsistência, o paciente não pôde cumprir as horas de serviço no prazo original, propondo novo cronograma para a execução da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da revogação do ANPP em razão do alegado descumprimento das condições por parte do paciente; (ii) analisar se a decisão que rescindiu o acordo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao não permitir uma flexibilização dos prazos estabelecidos para o cumprimento das obrigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é via adequada para análise de provas ou dilação probatória, sendo destinado a coibir abusos ou ilegalidades evidentes que restrinjam a liberdade de locomoção. No caso, não há flagrante ilegalidade na decisão que revogou o ANPP.
4. O paciente não cumpriu, no prazo estabelecido, as condições impostas pelo acordo, nem apresentou justificativas suficientes para seu inadimplemento no momento oportuno, tendo permanecido inerte por aproximadamente cinco meses antes de solicitar informações adicionais sobre o local de prestação dos serviços.
5. A revogação do ANPP está prevista no art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, em caso de descumprimento das condições pactuadas, reforçando o caráter disciplinador e reeducador do instituto. A inobservância das condições não autoriza flexibilização, uma vez que o objetivo do ANPP é justamente promover responsabilidade e cumprimento dos compromissos assumidos.
6. Não há, nos autos, elementos que indiquem abuso ou constrangimento ilegal por parte da decisão impugnada, de modo que a revogação do ANPP se mostra legítima e compatível com as normas processuais vigentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é instrumento adequado para análise aprofundada de provas quanto ao cumprimento das condições do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
2. A revogação do ANPP é legítima quando o paciente descumpre as condições pactuadas e não comprova, de forma tempestiva e suficiente, justificativa para o inadimplemento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 10; CF/1988, art. 5o, LIV.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1919805, 07370484320248070000, Rel. Des. LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 12/09/2024.
Acórdão 1874668, 07143625320218070003, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 06/06/2024.